Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. VANTAGEM PESSOAL DECISÃO JUDICIAL INATIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DO ATO. SUPRESSÃO INDEVIDA. INCORPORAÇÃO ADMINISTRATIVA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR. VALOR NOMINAL. PRESERVAÇÃO.
1 – Lei no 82/1989. A criação da Carreira Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal previu a extinção de todas as vantagens percebidas a qualquer título para os servidores (art. 10). Lei no 93/1990. A transição de servidores para a carreira não pode causar redução de remuneração, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao servidor a parcela correspondente a eventual diferença, paga na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (art. 1o, §6o).
2 – Irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988). Direito adquirido do servidor. O Poder Público somente pode se abster do pagamento da vantagem mediante a concessão de outra, a fim de manter o valor nominal da remuneração global auferida pelo servidor. O valor referente à vantagem pessoal concedida e administrativamente incorporada ao patrimônio do servidor traduz verdadeiro direito adquirido, emanado da Constituição de 1988 (art. 5o, XXXVI) e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 6o).
3 – Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

(td)